Tribunal: STF
Processo: RE 1333918
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra a seguinte decisão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC DE 2015; DA SÚMULA Nº 568 DO E. STJ, E DO ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. SAÚDE. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – BORTEZOMIBE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE – TEMA 793 – DO E. STF. Do julgamento na forma monocrática Conforme mencionado na decisão guerreada, cabível o julgamento na forma posta, amparado no art. 932, IV, do CPC de 2015; no Enunciado da Súmula 568, da Súmula do STJ; e, no art. 206, XXXVI do RITJRS. De outra parte, a superação do alegado prejuízo, através do julgamento colegiado, consoante o e. STJ. Mérito Evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, no sentido da efetivação dos comandos insertos no art. 196 da Constituição da República, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada, consoante o julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 –, no e. STF. Precedentes do e. STJ e deste Tribunal. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido” (e-doc. 12). 



    2. Em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. DOENÇA NEOPLÁSICA – MIELOMA MÚLTIPLO (CID 10 C90). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - BORTEZOMIBE (VELCADE). REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 793 DO E. STF - ED NO RE Nº 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Diante do registro incontroverso do medicamento Bortezomibe (Velcade) na ANVISA, não demonstrado o litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista o estabelecido no Tema 793, em especial nos embargos de declaração no RE 855.178/SE, do e. STF. De igual forma, a previsão legal constante do art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação de valores. Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão” (fl. 8, e-doc. 18). 



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 194, 196 e 198 da Constituição da República e argumenta que “o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual” (fl. 5, e-doc. 20).



    Sustenta “a competência exclusiva da União para a promoção de serviços oncológicos” (fl. 12, e-doc. 20).



    Alega que, “à luz do Tema 793 do STF, não compete ao ERGS o cumprimento da obrigação imposta na demanda” (fl. 14, e-doc. 20).



    Pede “seja admitido e provido o Recurso Extraordinário” (fl. 14, e-doc. 20).



    4. Em 12.1.2022, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observar-se o julgamento do mérito da repercussão geral no Tema 6 (e-doc. 51).



    5. Em 23.3.2022, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem reenviou os autos a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “A controvérsia constitucional objeto do RE 566.471/RN (Tema 6 do STF) refere-se ao ‘Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo’. 



    No caso, no recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Sul alega que (I) ‘o medicamento postulado não está na relação de fármacos a serem dispensados pela rede pública de saúde estadual’ e que (II) a responsabilidade pelo fornecimento é da União. 



    Logo, as questões discutidas, de fato, não se enquadram na matéria objeto do RE 566.471/RN (Tema 6 do STF), mas sim no RE 855.178/SE (Tema 793 do STF). 



    Contudo, constata-se que, encaminhados os autos para juízo de retratação em razão do RE 855.178/SE (Tema 793), o Órgão Julgador manteve a decisão, em contrariedade ao aludido precedente, razão pela qual esta Primeira Vice-Presidência admitira o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 54). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    7. É de se anotar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e aquela constante do Tema 6. No Recurso Extraordinário n. 566.471 (Tema 6), Relator o Ministro Marco Aurélio, discute-se, “à luz dos artigos 2º; 5º; 6º; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, a obrigatoriedade, ou não, de o Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”. Na espécie vertente, discute-se “a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde”. 



    O acórdão do Tribunal de origem não se fundamentou em medicamento de alto custo para negar provimento ao agravo interno, mas no art. 196 da Constituição da República, tendo em vista o dever do Estado de promoção e acesso à saúde, o que afasta a incidência, no caso, do Tema 6 da repercussão geral. 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    Decidiu-se também que a União deve compor o polo passivo da lide em caso no qual se discuta fornecimento de medicamento ou tratamento de saúde não incluído nas políticas públicas de saúde, observados os seguintes critérios:



    “iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (DJe 16.4.2020).



    Na espécie, o Tribunal de origem manteve a seguinte decisão monocrática:



    “A matéria devolvida reside (…) no mérito, na ausência do dever de disponibilização do medicamento postulado, em favor da parte autora, em razão do alto custo, e da falta de previsão nas listas do Sistema Único de Saúde – SUS. (…)



    Cumpre ressaltar os termos do art. 23, II, da Constituição da República, no sentido da competência comum dos entes federativos - União, Estados, Municípios e Distrito Federal -, acerca da prestação da saúde e assistência pública. 



    Dessa forma, o sistema de saúde como encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes, e por consequência a responsabilidade solidária, a legitimar o aforamento de demanda contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. (…)



    Neste sentido, não se afigura factível a divisão de responsabilidade entre as esferas de governo, através de lista de medicamentos disponibilizados por cada um deles, sob pena de inviabilizar, ou mesmo dificultar, o acesso do cidadão à assistência necessária. (…)



    Destarte, o dever do Poder Público como um todo, no atendimento integral das questões relacionadas à saúde. 



    Por consequência, a opção da parte recorrida no ajuizamento da presente ação, em desfavor do Estado ora recorrente, a afastar a competência da Justiça Federal - art. 109, I, da C.R” (fls. 5-11, e-doc. 8). 



    Pela fundamentação apresentada pelo Tribunal de origem, a conclusão da Terceira Câmara Cível divergiu do entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral, pelo qual se determina a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, por se tratar de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 



    Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NA LIDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, mesmo tendo o acórdão recorrido se manifestado expressamente acerca da suposta omissão suscitada. 3. Embargos de declaração rejeitados com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC” (ARE n. 1.298.325-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO REGULAMENTO DO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados do dever de prestar assistência à saúde. 2. Posteriormente, ao rejeitar os embargos de declaração opostos em face deste acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. No caso concreto, ao determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, o Tribunal de origem seguiu a tese de repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.301.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.4.2021). 



    Nesse sentidos, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.373.828, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.3.2022 e RE n. 1374059, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022. 



    9. Considerando a falta de razoabilidade da suspensão do tratamento médico, pela primazia da dignidade da pessoa humana, deve ser mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido na forma em que deferida na origem, até que a autoridade competente promova novo exame do caso. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, reformando o acórdão recorrido, determinar a remessa do feito à Justiça Federal, mantido o fornecimento do medicamento/tratamento ao recorrido até novo exame do caso pela instância judicial competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora